Tribunal: TJDFT
Processo: 0717404-42.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. OPÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ARTIGO 785 DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, sob fundamento de que o acordo extrajudicial, que as partes pretendem a homologação já constitui título executivo extrajudicial, na forma do artigo 784, III, do CPC.

2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.

3. Na forma do art. 785 do CPC, a existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial.

4. Extinguir prematuramente o feito, sob o fundamento de ausência de interesse processual, não se mostra acertada, na medida em que contraria disposição legal. Nesse sentido: Acórdão 1324677, 07018934620198070002, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1660687, 07015995820228079000, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

5. Assim, prudente dar provimento ao recurso, no sentido de anular a sentença e determinar o regular processamento do feito no Juízo de origem.

6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença desconstituída para que os autos retornem à origem para regular processamento.

7. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.